Tribunal: TJDFT
Processo: 0722378-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS CÁLCULOS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ART. 278 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS E HOMOLOGAÇÃO EM MOEDAS DISTINTAS. HIPÓTESE DE ERRO MATERIAL. NECESSÁRIA APURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No tocante à ausência de intimação na fase de liquidação para se manifestar sobre os cálculos, a impugnação foi rejeitada em razão da preclusão da matéria e em decorrência do efeito preclusivo da coisa julgada, uma vez que, oportunizada a ciência da Sentença que fixou os valores devidos, foi interposto recurso somente acerca da fixação dos honorários, sem irresignação sobre os valores fixados como devidos, nem sequer sobre o tema relacionado à alegada ausência de intimação (art. 278 do Código de Processo Civil).
2. No caso o credor teria apresentado os cálculos em CRUZEIROS, mas o Juiz, no momento de sua homologação, o fez como se fossem em REAIS. Verifica-se que não decorreu a preclusão uma vez que a hipótese seria de eventual erro material, logo, passível de correção a qualquer tempo, deste modo, assiste razão ao agravante acerca da necessidade de esclarecimento na definição das moedas.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.